Tribunal: TJPA
Processo: 0002510-53.2019.8.14.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002510-53.2019.8.14.0034

RECORRENTE: ELIAS DOS PASSOS CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0002510-53.2019.8.14.0034

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

art. 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DE HOMICÍDIO DOLOSO (DOLO DE EVENTUAL) PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
AUSÊNCIA DE CUIDADO OBJETIVO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO CRIMINAL DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e de ofício desclassificar para homicídio culposo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002510-53.2019.8.14.0034

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIAS DOS PASSOS CARVALHO, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua-Pa, que o pronunciou nas sanções art. 121,
caput
, do Código Penal (Id. 18288175 - Págs. 1-5), cometido em face das vítimas, Edvandro dos Santos Lima e Jaquelline Moraes David, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id.18288039- Págs. 1-11).

Contrariado com a sentença de pronúncia, recorre o ora acusado para requerer a reforma da sentença para impronunciá-lo, sob a alegação da prescrição da pretensão punitiva, ausência de nexo causal entre a suposta omissão e resultado fatídico, inexistência de tipicidade material e insuficiência de provas (Id. 18288192 - Págs. 1-18).

Contrarrazões pela manutenção da sentença de pronúncia (Id.

18288195 - Págs. 1-6).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id.

18288197 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 18527776 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Des, LEONAM GONDIM DA CRUZ JR.

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Em suas razões recursais, o recorrente traz
as alegações de prescrição da pretensão punitiva, ausência de nexo causal entre a suposta omissão e resultado fatídico, inexistência de tipicidade material e insuficiência de prova.

Inicialmente,
data venia
, não merecem prosperar as alegações do recorrente com relação a prescrição da pretensão punitiva, rompimento do nexo causal e inexistência de tipicidade material e insuficiência de provas para pronúncia.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apontadas, bastando que fundamente as razões do seu convencimento, não podendo-se ventilar a omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

Destaca-se, outrossim,
que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Contudo, com relação ao dolo eventual apontado na sentença de pronúncia entendo que se demonstra equivocado. Vejamos:

O recorrente foi denunciado pelo crime de homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, tendo em vista que no dia 03/07/2016, por volta de 4h, no município de Nova Timbotéua, as vítimas vieram a óbito após um choque elétrico em um show de aparelhagem promovido por ele, que era o responsável pela empresa ‘Super Pop’.

Pois bem. Não se desconhece que a atração da figura do garante, prevista na legislação pátria, não transfere automaticamente o ato para o tipo doloso do crime. Nessa toada é a posição da jurisprudência pátria.

“No crime omissivo impróprio o resultado pode ser atribuído ao omitente tanto por uma inércia dolosa quanto
culposa (desde que também punível a título de culpa).
A omissão só é
"penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado"
(CP, art. 13, § 2.º). (TJ-SC - RVC: 20130303449 SC 2013.030344-9 (Acórdão), Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 26/11/2013, Seção Criminal Julgado).

Pelo que se observa dos depoimentos constantes dos autos, houve, de fato, uma inobservância do dever de cuidado do recorrente e do gestor municipal, pois era de conhecimento de ambos que o evento atrairia uma multidão de pessoas; que, também, haveria consumo de bebidas resfriadas por gelo e que se derreteriam com a elevada temperatura da região amazônica.

Assim vejamos trecho do depoimento da testemunha sargento da Polícia Militar, José Roberto Batos de Souza:

(...) vale ressaltar que ouvi o depoimento na delegacia que não foi solicitado pelo proprietário e pelo prefeito a vistoria da aparelhagem. (Id. 18288052); (..) nesse dia não choveu,
mas tinha muita água do gelo das bebidas que eram vendidas
. (01m14seg-Id.

18288054); Foi perguntada se realmente a fiação que deu causa ao curto-circuito era do
super-pop
? Resposta:
como eu tinha dito, não sei, porque não tinha como chegar lá, tinha muita gente próximo do local
. (Id. 18288059).
Que ouviu, via rádio, que teve uma vítima de descarga elétrica da fiação do gerador do super-pop. Mas não tenho certeza que era mesmo do super-pop, porque ouvi, via rádio.
(Id. 18288060); O Juiz perguntou se havia outros fios no chão além do fio da aparelhagem? Resposta: não viu. (Id.

18288067). Grifo nosso.

E, ainda, o depoimento Sargento Bombeiro Militar Arthur Lins:

(...) “
Quem tem que solicitar a vistoria da festa a prefeitura, porque ela que está promovendo a festa
. (Id.

18288070);
Que a fiação do acidente é do gerador, mas não sabe informar de quem é era o gerador
(...) Perguntado se havia placa informando do risco de acidente elétrico com os fios? Resposta:
balançou a cabeça negativamente
. (Id.

18288072);
Que não foi feito a vistoria que é feito antes da festa
.
(Id.

18288073);
Que recorda
que a vítima estava aproximadamente 5 metros da aparelhagem.
”
(Id.

18288077). Grifo nosso.

Em interrogatório disse o ora recorrente:

(...)
que possui engenheiro elétrico e estava presente no dia do acidente, mas não recorda o nome dele
. (...)
que na época eu tinha um técnico que acompanhava essas ligações elétricas; as revisões das fiações eram feitas quase todo tempo da aparelhagem
; que eletricidade da aparelhagem é alimentada pelo gerador.” (Id.

18288091).

Da mesma forma, vejamos o interrogatório do outro corréu (prefeito municipal):

“
Que falei para sr. Elias que esse ano tava difícil contratar para o festival, que o filho do sr. Elias, Ênio disse que tinha um deputado que podia patrocinar, que era Deputado Estadual, Thiago Araújo; que não assinou contrato e nem pagou nada para sr. Elias e nem para super-pop; que foi solicitado vistoria prévia para bombeiro, polícia militar para o festival; foi feito a vistoria na aparelhagem pelo corpo de bombeiro
;” (Id. 18288102).

Aliando os referidos depoimentos testemunhais aos laudos necroscópicos (Id.
18288039 - Págs. 1-11)
, entendo que as provas demonstram indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, no entanto,
data venia
, não se consegue vislumbrar que existiu dolo por parte do recorrente.

Com todo respeito, é difícil se alcançar que o recorrente tinha a intenção de retirar a vida das vítimas e que tenha assumido o risco de fazê-lo, contudo tinha previsibilidade do que poderia ocorrer, apesar de acreditar que não ocorreria. Isso dita a racionalidade. Assim, verificam-se presentes os requisitos caracterizadores do crime culposo, mas não do doloso,
data maxima venia
.

Apesar da defesa não requerer de forma expressa a desclassificação do homicídio doloso para o culposo, a jurisprudência da Corte Constitucional autoriza a desclassificação sumariamente pelo juízo acerca da imputação de homicídio doloso, praticado a título de dolo eventual para homicídio culposo. (STF. 2ª Turma, HC 113.598/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15/12/2015).

Destarte, o crime culposo está disciplinado no art. 18 do CP, o qual estabelece o seguinte:

Art. 18 -
Diz-se o crime: (...)
II-
culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Ora, o crime culposo consiste em uma conduta voluntária que resulta em fato ilícito não querido pelo agente, mas por ele previsto ou previsível, que poderia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado.

Os requisitos do crime culposo são voluntariedade da conduta humana, violação de um dever de cuidado objetivo, resultado naturalístico, nexo causal, previsibilidade do risco e a tipicidade.

O dolo eventual pelo qual o recorrente foi pronunciado é parecido com a culpa consciente, porém com efeitos práticos muito diversos.

Ambos ocorrem quando o agente, ao praticar uma conduta, prevê o resultado e continua agindo. Contudo, no primeiro, age sem se preocupar com a ocorrência do ilícito, enquanto no segundo o sujeito ativo prevê a possibilidade de ocorrência, mas acredita sinceramente na sua não ocorrência.

O que se observa dos fatos é que o recorrente agiu por omissão, por não fazer o necessário distanciamento e aviso dos fios da aparelhagem, porém,
data maxima venia
, não se consegue vislumbrar a presença do
animus necandi
. Assim, mostro-me convencido da existência da negligência por parte dele, mas não tem como se concluir pelo dolo eventual.

A negligência, modalidade de culpa negativa, consiste na omissão da conduta que deveria praticar, gerando o resultado naturalístico.

Em sendo assim, entendo que o recorrente agiu com culpa, na modalidade negligência, de forma que deve ser realizada a desclassificação, por absoluta ausência de animus
necandi
, conforme demonstrado.

Segue jurisprudência sobre o assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
1. DIANTE DA PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO AGIRA SEM
ANIMUS NECANDI
E DA CONSTATAÇÃO DE QUE O RESULTADO INVOLUNTÁRIO MORTE DECORREU DA PROVÁVEL CONDUTA CULPOSA DO RECORRENTE, IMPÕE-SE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO.
2. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE BRASÍLIA. (TJ-DF - RSE: 20060110014073 DF 0000003-73.2006.8.07.0001, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2013, 3ª Turma Criminal)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, CAPUT CÓDIGO PENAL - ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE SUA OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. PROVIMENTO VERIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
.
RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA.

AUSÊNCIA DE CUIDADO OBJETIVO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO CRIMINAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - RSE: 00133413920138140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/07/2017). Grifo nosso.

CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
AUSÊNCIA DE "ANIMUS NECANDI" COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
Não basta que haja apenas comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do animus necandi, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência de crime doloso contra a vida.
Ainda, na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada é a desclassificação do tipo penal imputado ao réu.
In casu, segundo relato de uma vítima, o réu Vanderlei teria efetuado os disparos enquanto conduzia o veículo na fuga. Portanto, bastante improvável que o réu tenha conseguido mirar e efetuar os disparos durante a perseguição, com animus necandi. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso em Sentido Estrito Nº 70054740535, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 15/08/2013). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI AFASTADA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO.
Conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja a pronúncia é necessário que o juiz se convença da existência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio doloso, isto é, se ficar claramente demonstrada a intenção direta e inequívoca de matar
. Demonstrando o contexto probatório dos autos a inexistência do animus necandi, correta se mostra a decisão que opta pela desclassificação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 03172923320068090051 GOIANIA, Relator: DR(A). AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, Data de Julgamento: 16/12/2010, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 744 de 24/01/2011)

A desclassificação de crime doloso para o culposo somente deve ser realizada quando verificada, de forma incontroversa, a ausência do
animus necandi
, conforme aqui observado. O recorrente não agiu com as devidas cautelas para evitar a conduta criminosa, e apesar de ser previsível a possibilidade do ilícito ele acreditava na sua não ocorrência.

Conforme dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal,
in casu
, para que houvesse a pronúncia seria necessário o fundamentado convencimento da existência de indícios suficientes de autoria, o inocorreu, pois só se pode cogitar de homicídio doloso se ficar claramente demonstrada a intenção direta e inequívoca de matar.

No mais, incabível maiores incursões sobre a conduta do recorrente diante da desclassificação do crime de homicídio simples para a forma culposa, posto que a reclassificação é provisória, bastante para afastar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento, não cabendo pronunciamento antecipado sobre o mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, desclassifico o crime de homicídio doloso (art. 121,
caput
, do CP) para homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP), e em virtude da desclassificação determino a remessa dos autos ao Juízo criminal competente.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 23/07/2024